Tribunal: TJMT
Processo: 0046567-95.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046567-95.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA SUELI PICANCO BANHOS - CPF: 377.674.373-53 (EMBARGADO), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO - PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 213 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Se no acórdão não há o vício apontado pelo embargante, deve ser rejeitado o recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível e ratificou a sentença, restando assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO - PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 213 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor aposentado por invalidez, portador de doença incapacitante, cuja patologia decorreu de acidente em serviço, faz jus a aposentadoria com proventos integrais, conforme preconiza o art. 40 da Constituição Federal e o art. 213 da Lei Complementar n° 04/90.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a presença de omissão no acórdão acerca da inexistência de efetiva comprovação de que a causa da invalidez da autora tenha sido acidente de trabalho, atribuindo-se efeitos infringentes e, consequentemente, reconhecendo a improcedência do pedido.

Aduz, ainda, que não houve apreciação expressa referente ao pagamento da diferença salarial para que seja a partir do trânsito em julgado deste feito (ou, ao menos, do ajuizamento desta ação), inexistindo fundamento legal para determinar-se tal pagamento “contados da data do início da incapacidade (12.01.2012)”.

Por fim, assevera que não houve manifestação acerca dos juros e correção monetária, requerendo apreciação, cabendo dizer que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870947, no que tange à correção monetária, declarou a inconstitucionalidade do artigo acima transcrito, determinando a aplicação do IPCA-E.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício no acórdão.

Contrarrazões pelo desprovimento

dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos declaratórios opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível e ratificou a sentença, restando assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – PATOLOGIA DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO - PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 213 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O servidor aposentado por invalidez, portador de doença incapacitante, cuja patologia decorreu de acidente em serviço, faz jus a aposentadoria com proventos integrais, conforme preconiza o art. 40 da Constituição Federal e o art. 213 da Lei Complementar n° 04/90.

Com efeito, em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na espécie, aduz o embargante, em síntese, que o acórdão apresenta algumas omissões, uma vez que não enfrentou os argumentos de que a causa da invalidez da autora tenha sido acidente de trabalho, atribuindo-se efeitos infringentes e reconhecendo a improcedência do pedido.

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Isto porque, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, as alegações do embargante foram devidamente afastadas, como se vê:

“Com se vê, a aposentadoria será, em regra, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves, incuráveis ou contagiosas.

No caso dos autos, sobressai da perícia judicial realizada às fls. 237/244 – id. 9095484 - que a apelada “assumiu o concurso da Polícia em 2007. Iniciou a carreira em Alto Taquari-MT, onde permaneceu por 4 meses, onde relata que não tinha um bom relacionamento com o delegado. Em 2008 já em Confresa-MT sofreu acidente de trabalho com disparo da sua arma acidentalmente, foi encaminhada para avaliação do perito e foi indicado tratamento conservador. Recebeu afastamento do trabalho de 40 dias e ficou em Brasília-DF próxima da família. Em 28 de maio de 2009 em Confresa-MT sofreu outro acidente de trabalho, agora com arma branca (canivete), foi atingida por terceiro e também submetida a tratamento conservador em membro superior direito e sutura simples em abdome. Foi encaminhada para a cidade de Palmas-TO para avaliação médica e foi medicada. Ficou novamente afastada do trabalho até que em dezembro do mesmo ano foi transferida para a cidade de Jaciara-MT permanecendo até abril/2012, quando foi transferida para Rondonópolis-MT, onde apresentou crise de ansiedade quando foi solicitada que usasse arma durante o trabalho e afirma que desde 2009 não utilizava”. (id. 9095484)

Diante desses fatos acima relatados a expert, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, concluiu que “a autora de 47 anos é portadora de transtorno depressivo recorrente (CID-10: F33) diagnosticado em 12 de janeiro de 2012. Em 28 de maio de 2009 sofreu uma agressão física em ambiente de trabalho, conforme termo de depoimento, porém não foram apresentados documentos médicos entre este período ate janeiro de 2012, ou seja, que justificassem o nexo causal da doença psiquiátrica com o evento traumático. Atualmente, apresenta sinais de doença psiquiátrica (depressão) descompensada, sem uso de medicamento e acompanhamento irregular com psiquiatra e psicólogo”. (id. 9095484)

Logo, em análise ao laudo médico realizado pelo perito oficial, não se pode olvidar que o mesmo é conclusivo em atestar a incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais, restando incontroverso o direito à aposentadoria por invalidez, uma vez que é portadora de doença psiquiátrica (depressão) descompensada.

Diante disso, resta apenas avaliar a insurgência quanto ao recebimento de aposentadoria com proventos integrais.

Nesse ponto, em que pese a insurgência do apelante, Estado de Mato Grosso, verifico que melhor razão não lhe assiste, uma vez que o conjunto probatório demonstra que a invalidez é decorrente de acidente de trabalho.

Isto porque, embora o laudo ateste que não há provas de que o nexo causal da doença psiquiátrica decorreu do evento traumático ocorrido em 2009, tenho que, in casu, as provas acostadas à exordial (exames, laudos e relatórios médicos — id. 39093523, 39093524, 39093525 e 39093526) mostram-se suficientes para comprovar que as enfermidades acometidas à apelada se deram em razão das suas atividades laborais.

Com efeito, nos termos do art. 213, I, da Lei Complementar nº 04/1990, é evidente que a parte apelada faz jus ao recebimento do benefício com proventos integrais.”

(...).(g.n)

Quanto à tese de que não houve apreciação expressa referente ao pagamento da diferença salarial a partir do trânsito em julgado deste feito (ou, ao menos, do ajuizamento desta ação), inexistindo fundamento legal para determinar-se tal pagamento “contados da data do início da incapacidade (12.01.2012)”, também não merece guarida, uma vez que o acordão ratificou integralmente a sentença e ainda reconheceu preenchidos os requisitos exigidos para concessão de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, condenando o apelante, ainda, ao pagamento da diferença dos proventos proporcionais recebidos e do valor dos proventos integrais devidos, contados da data do início da enfermidade.

Assim, partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando patente, de forma cristalina, a pretensão do embargante de reapreciação da matéria diante do seu inconformismo com a decisão, de sorte que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida”. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).” (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021